Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DANTAS VALENCA SILVEIRA APELADO: ROBERTA RIBEIRO VAJAS DANTAS D E S P A C H O Conforme decisão monocrática de ID 31920582, o recurso não fora conhecido diante da inexistência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, no caso, a ausência de preparo recursal. Observa-se que o apelante deixou de recolher as custas recursais, mesmo intimado a fazê-lo em dobro posteriormente, deixando transcorrer o prazo concedido sem qualquer cumprimento, manifestando-se apenas sobre a composição amigável das partes, realizada após a sentença. Ocorre que o pedido de homologação manifestado pelas partes mostra-se incompatível com o direito de recorrer, ademais o recurso sequer fora recebido, e o acordo, inclusive fora encaminhado ao Juízo de origem. Desta forma, não há nada a prover, assim, encaminho os autos à Secretaria da Turma para que esta certifique o trânsito em julgado da decisão. Operada a preclusão, baixem os autos à origem para as providências legais e decisão do Juízo quanto a possibilidade de homologação do acordo se presentes os requisitos para tal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator